Tribunal: STF
Processo: Rcl 40446
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, em 5.5.2020, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 20246-19.2016.5.04.0002 do Tribunal Superior do Trabalho pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG,Tema 246.
    Em 21.3.2018, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao recurso ordinário e manteve a responsabilidade subsidiária do reclamante:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. Responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas reconhecidos ao reclamante o ente público que se beneficiou diretamente da mão de obra decorrente do contrato de prestação de serviços” (fls. 69-74, doc. 6).
    Interposto recurso de revista, denegado, o reclamante interpôs agravo. Em 7.4.2020, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 20246-19.2016.5.04.0002 negou seguimento ao recurso, nos termos seguintes:
    “Vistos, etc. 
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei n. 13.467/2017.
    A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    No caso presente, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST à pretensão de reexame de fatos e provas na via recursal de natureza extraordinária, tendo em vista, ainda, que o Tribunal de origem proferiu decisão em consonância com a Súmula nº 331, V, do TST.
    É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT.
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST” (doc. 9).
    2. Contra essa decisão proferida pelo Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 20246-19.2016.5.04.0002, o reclamante ajuíza a presente reclamação constitucional.
    O reclamante alega ter a autoridade reclamada “usurp[ado] a competência desse excelso Supremo Tribunal Federal, porquanto entendeu que a matéria dos autos do processo acima mencionado carece de transcendência, embora tenha sido objeto de julgamento dessa e. Corte Suprema em sede de repercussão geral” e que “o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que decidiu em contrariedade à tese firmada no Tema 246/STF” (fl.1)
    Sustenta que “a decisão monocrática [é] irrecorrível objeto da presente reclamação constitucional, ao entender que a questão atinente à responsabilidade subsidiária dos entes públicos por débitos trabalhistas de empresas terceirizadas (tema 246 de repercussão geral) não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídicas (por um critério de política judiciária administrativa e juízo subjetivo), está usurpando a competência constitucional do STF para apreciar o recurso extraordinário eventualmente manejado, inviabilizando por completo o acesso à jurisdição constitucional que cabe a essa excelsa Suprema Corte” (fl. 6). 
    Salienta que “interpôs agravo em recurso de revista contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o qual reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa restadora de serviços, por suposta culpa in vigilando, em razão de elementos indicativos de que não teria sido corretamente executada a fiscalização do contrato” (fl. 16).
    Argumenta que “os fundamentos que alicerçaram a conclusão adotada pelo Tribunal Regional da 4ª Região acerca da responsabilidade subsidiária do Detran/RS estão em dissonância com o que restou decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado pelo reclamante da ação trabalhista, a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto, conforme se depreende do acórdão acima transcrito” (fls. 16-17).
    Requer “medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no art. 989, II, do CPC/15, para suspender imediatamente o trâmite do processo” (fl. 19).
    Pede “a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    6. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação é nova neste Supremo Tribunal por decorrer da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    7. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem respeita à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. O autor da reclamatória trabalhista pleiteou a responsabilização do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, com base na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ao fundamento de ter sido celebrado contrato de prestação de serviço entre os reclamados, pretensão acolhida em primeiro grau de jurisdição e mantida pelo Tribunal Regional Trabalhista. Este o teor do julgado:
    “Aqui, não se trata de transferir automaticamente a responsabilização ao ente público. Aqui, a existência de documentos incompletos evidencia a ausência da devida fiscalização. O só cumprimento dos rituais legais na contratação não atesta ter havido a fiscalização do tomador de serviços, ao longo do contrato, a ponto de não ser responsabilizado. (…) 
    De qualquer modo, apesar do disposto no art 9º da CLT, não se reconhece o vínculo direto com o ente público. Se reconhece somente a responsabilidade subsidiária, nos estreitos limites da Súmula nº 331 do TST e do julgamento do STF, mencionado ao início. Como responsável subsidiário, o papel do segundo reclamado é o de garantir que a parte autora receba suas verbas, caso a empregadora não as pague.
    Por fim, quanto ao alcance da condenação, a responsabilidade subsidiária abrange a integralidade das verbas deferidas, inclusive eventuais multas dos artigos 467 e 477, 8º, ambos da CLT, referentes ao período da prestação de serviços ao tomador. (…) 
    Desse modo, justifica-se a inclusão do tomador de serviços no polo passivo da relação processual e a responsabilidade subsidiária a ele atribuída, pelos créditos trabalhistas reconhecidos ao reclamante. Sentença mantida” (fls. 73-74, doc. 6).
    8. Interposto o recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu não apresentar a matéria transcendência econômica, política, social e jurídica a justificar o exame do recurso. Ao fazê-lo, subtraiu da parte a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele tribunal e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, mesmo se cuidando de matéria antes examinada no item referente à Constituição da República. 
    Eventual recurso extraordinário, se interposto, conduziria o Presidente daquele tribunal a cotejar a matéria recorrida com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral por este Supremo Tribunal. Se reconhecida a incompatibilidade e o órgão julgador do qual emanou a decisão recorrida não retratasse sua decisão, o recurso extraordinário seria encaminhado a este Supremo Tribunal para julgamento. Se aquela autoridade, entretanto, assentasse a compatibilidade com a matriz jurisprudencial, a parte disporia do instrumento da reclamação para arguir a harmonia, ou não, dessa decisão com o paradigma de repercussão geral, podendo trazer a questão ao cuidado deste Supremo Tribunal em reclamação, desde que esgotada a instância ordinária. 
    Enquanto pendesse de julgamento pela instância superior, a parte poderia ainda ter impugnado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho por possível contrariedade a precedente jurisprudencial dotado de efeito vinculante e erga omnes ou por descumprimento de súmula vinculante.
    Ao concluir carente de transcendência a matéria veiculada no recurso, a autoridade reclamada suprimiu todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao Supremo Tribunal Federal. 
    9. A análise precária da presente reclamação conduziria ao reconhecimento de sua inviabilidade por voltar-se contra decisão transitada em julgado, a atrair a incidência da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Entretanto, exame mais aprofundado conduz à conclusão da necessidade de prosseguimento do feito, sob pena de prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucionalmente atribuída a este Supremo Tribunal.
    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, em 24.11.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a ação para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995” (Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 9.9.2011). 
    Assentou-se que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de encargos trabalhistas, salvo se comprovada conduta culposa de seus agentes. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93”:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007).2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício.4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas.6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores.7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas.8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010.9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2017).
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se, nessa matéria, a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    10. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista, tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista.
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.
    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    11. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    12. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DC e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.
    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora